Tribunal: TCU
Processo: 015.553/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante contra acórdão que recusou sua proposta de colaboração no âmbito de processo de natureza incidental apartado de tomada de contas especial instaurada para apurar suposto dano no pagamento da indenização dos "equipamentos paralisados durante a ocorrência de chuvas" nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que examinam incidente processual instaurado com o objetivo de avaliar proposta de cooperação na apuração de irregularidades em obras da Petrobras, agora em fase de análise de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1800/2023-TCU-Plenário , que julgou improcedente pedido de reexame, confirmando a decisão original, pela recusa da oferta de colaboração, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. manter em sigilo o relatório que precede esta decisão, tornando público este acórdão e o respectivo voto; e 9.3. arquivar o processo.